Tribunal: TJBA
Processo: 8006253-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8006253-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência entre varas cíveis da mesma comarca. Ação de usucapião e ação de reintegração de posse sobre o mesmo imóvel. Inexistência de conexão ou prejudicialidade externa. Precedentes do STJ e dessa Egrégia Corte. Conflito julgado procedente. I. Caso em exame 1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana e o Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, originado a partir de ação de reintegração de posse envolvendo imóvel objeto de demanda de usucapião. Ambos os juízos declinaram da competência, resultando no presente incidente. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se há conexão ou prejudicialidade externa entre a ação de usucapião e a ação de reintegração de posse, aptas a justificar a modificação da competência, por versarem sobre o mesmo imóvel. III. Razões de decidir 3.O art. 55 do CPC estabelece que há conexão quando as ações possuem causa de pedir ou pedido em comum, hipótese que autoriza a reunião para julgamento conjunto. 4.A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, exige que o julgamento de uma demanda influencie diretamente no desfecho da outra. 5.A ação possessória tem como fundamento o exercício da posse, independentemente de domínio, visando proteger a posse injustamente turbada ou esbulhada. 6.A ação de usucapião, por sua vez, objetiva o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, com base em posse prolongada e preenchimento dos requisitos legais. 7.Prevalece no STJ o entendimento de que ações possessórias e de usucapião, por tratarem de fundamentos jurídicos distintos, não ensejam conexão ou prejudicialidade externa apenas pela identidade do imóvel. Recente precedente dessa Egrégia Corte em caso com discussão análoga. 8.A competência permanece com o Juízo que recebeu inicialmente a ação possessória, sendo indevida sua redistribuição. IV. Dispositivo e tese 9.Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Douto Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana para processar e julgar a ação de reintegração de posse nº 8012415-75.2024.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006253-76.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .